Tribunal: CARF
Processo: 10660.903668/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10660.903668/2012-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.056 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
APIARIOS FLORESTA COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO
PRESUMIDO
NA
EXPORTAÇÃO.
PRODUTO
NÃO
TRIBUTÁVEL
(N/T).
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 124, a produção e a exportação de produtos
classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não
geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363,
de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso, por a aplicação da Súmula CARF no 124.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.903668/2012-32
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.056 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.903668/2012-32

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 119 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SP de fls. 77, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls.
2 apresentada em face do Despacho Decisório de fls. 35.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que
não homologou a compensação do débito declarado porque o crédito presumido
apresentado como direito creditório foi calculado sobre a exportação de produtos (Mel)
classificados na TIPI como NT, ou seja, produtos não industrializados, portanto sem
direito ao benefício.
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade alegando, basicamente,
que, sendo empresa produtora e exportadora (beneficiadora e acondicionadora, portanto,
industrial), seriam ilegais e inconstitucionais os atos administrativos que restringem o
benefício concedido pela lei, sendo que não importaria a origem dos insumos utilizados,
pois todos que ingressassem na empresa com fins de exportação serviriam de base de
cálculo do crédito presumido, sobre o qual inclusive incidiria a correção monetária,
conforme julgados administrativos e judiciais que cita.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. PRODUTO NT.
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI, instituído
para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Não se consideram produtores, para
efeitos fiscais, os estabelecimentos que confeccionam mercadorias constantes da TIPI
com a notação NT.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC.
É incabível, por falta de previsão legal, a atualização, pela taxa SELIC, dos valores
objeto de pedido de ressarcimento do crédito presumido do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.056 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.903668/2012-32

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Pessoalmente entendo que é possível o aproveitamento de crédito nas operações
do contribuinte, contudo, a matéria possui a recente Súmula n.o 124, que deve ser aplicada ao
presente litígio administrativo fiscal, tanto por ser obrigatória quanto por não haver distinção do
presente caso com os casos precedentes:

"Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
Acórdãos Precedentes:
CSRF/02-02.961, de 28/01/2008; 201-79.983, de 25/01/2007; 201-80.363, de
20/06/2007; 201-80.828, de 12/12/2007; 201-80.999, de 13/03/2008; 202-18.868, de
12/03/2008; 203-11.272, de 19/09/2006; 3803-00.520, de 27/07/2010; 9303-01.450, de
30/05/2011; 9303-01.768, de 09/11/2011; 9303-01.806, de 31/01/2012; 3301-002.526,
de 27/01/2015; 3402-002.252, de 26/11/2013; 3803-003.586, de 23/10/2012; 9303-
002.251, de 08/05/2013; 9303-002.721, de 14/11/2013; 9303-005.419, de 25/07/2017;
9303-006.215, de 14/12/2017; 9303-006.289, de 26/01/2018."

Não reconhecido o crédito, resta prejudicado o argumento do contribuinte a
respeito da aplicação da taxa Selic.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.056 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.903668/2012-32

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital